Tribunal: TJDFT
Processo: 0708123-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708123-05.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANULFO DO CARMO SILVA APELADO: REGIS DO CARMO CORREA MAIA, REJANE DO CARMO SILVA, GABRIEL DO CARMO CAMPOS D E S P A C H O Indefiro o pedido de desconto do valor do preparo recursal diretamente da conta judicial indicada, haja vista a falta de previsão legal para tanto. Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de fazê-lo no ato de interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator